Tribunal: CARF
Processo: 15471.003895/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003895/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DE LOURDES FERREIRA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. REVISÃO DO LANÇAMENTO E RETIFICAÇÃO DA DAA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de revisão da declaração após o início do procedimento fiscal visando
alterar os rendimentos tributáveis declarados, não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003895/2010-45
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003895/2010-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/66):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 04, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 3.829,66, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 12, 13 e
14, Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 13.663,30, como segue:
Prestador de Serviço
Valor
Unimed São Gonçalo
R$ 7.683,30
Centro Odontológico Luiz Barros
R$ 480,00
Policlínica Geral do Rio de Janeiro
R$ 5.500,00
Foi acrescentado pela autoridade lançadora que foi excluído o valor do Plano de
Saúde de parentes não dependentes e não foram apresentados documentos
referentes às despesas do Centro Odontológico Luiz Barros e Policlínica.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, solicitando seja considerada sua
idade avançada e o fato de ser portadora da doença de Mal de Alzheimer, problema que
lhe traz inúmeras dificuldades e que demanda cuidados especiais.
Alega que, quando da intimação para apresentar documentos, não conseguiu localizar
parte dos comprovantes das deduções de despesas médicas informadas na
Declaração e, em relação aos gastos com o Plano de Saúde Unimed com pessoas da
família, pensou que fosse possível abatê-los.
Houve equívoco por parte de quem preencheu sua Declaração ao informar como
tributáveis rendimentos que eram isentos por ser portadora de moléstia grave.
Pede que seja reconsiderada a cobrança contida na Notificação de Lançamento.
Junta aos autos atestados médicos, exames e tomografias que confirmam seu
problema de saúde, anexando, ainda, ofício judicial determinando ao Diretor da
Secretaria Estadual de Fazenda o seja descontado em folha de pagamento valor
referente à pensão devida por seu ex-esposo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos requisitos legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO
PASSIVO
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual por falta de
comprovante de rendimentos é ineficaz para afastar a imposição de penalidades uma vez
que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações declaradas pertence
exclusivamente ao sujeito passivo (art. 787, do RIR/1999; art. 7o, da Lei no 9.250/95), e
é objetiva, na forma do art. 136 do CTN.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003895/2010-45

REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA.
A análise do lançamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento deve se ater
aos limites da lide. A solicitação do contribuinte para exclusão de rendimentos
declarados somente pode ser apreciada pela autoridade lançadora a quem cabe proceder
à revisão de ofício do lançamento.
Cientificada da decisão em 10/04/2015 (fls. 71), o espólio da contribuinte, por seu
inventariante interpôs, em 06/05/2015, recurso voluntário (fls. 74), pugnando pela revisão do
lançamento decorrente da notificação lavrada, ao teor da legislação de regência, uma vez que a
contribuinte, à época da autuação, era portadora de moléstia grave e recebida rendimentos
provenientes de pensão alimentícia.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/82.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas – Do pedido de revisão do
lançamento e retificação da DAA em face da moléstia grave que lhe acometera:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 13.663,30, por
falta de comprovação ou previsão legal paga sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, pugnando pelo pedido de revisão do
lançamento e retificação da declaração de ajuste anual, em face da moléstia grave que acometera
a contribuinte.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/66) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
requerer a revisão do lançamento e, por conseguinte, a retificação da DAA, em face da moléstia
grave que acometera a contribuinte sem, contudo, insurgir-se contra a autuação propriamente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003895/2010-45

dita – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 37/38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Dedução de Despesas Médicas
(...)
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
A contribuinte, em sua impugnação, informa não ter localizado os comprovantes das
despesas médicas e, quanto ao plano de saúde, alega seu desconhecimento sobre a
impossibilidade de dedução de despesas com não dependentes.
Esclareço à interessada que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os
elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos
do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Ressalte-se ainda que os documentos comprobatórios das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual devem ser guardados até que decaia o direito de a Fazenda
efetuar o lançamento relativo ao ano-calendário a que esta declaração se refere.
(...)
Quanto à alegação de falta de informação de que não poderiam ser deduzidas despesas
de não dependentes, não cabe perquirir a intenção do agente, visto que se trata de
responsabilidade objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração ou por falta de
recebimento do comprovante de rendimentos.
(...)
No que tange às colocações referentes à isenção do Imposto de Renda por motivo de
moléstia grave é imperativo frisar que a presente notificação de lançamento não
alterou valores de rendimentos tributáveis declarados pelo próprio Interessado
para o ano-calendário de 2008, tendo se limitado a glosar as deduções de despesas
médicas. Por essa razão, escapa ao litígio em tela a análise da natureza dos
rendimentos tributáveis declarados pelo Contribuinte.
Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão de sua
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração. A partir desse
momento qualquer modificação do crédito tributário apurado no lançamento deverá ser
decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da Lei
5.172/1966 (CTN):
(...)
A alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a existência de
contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam respeito a
alterações efetuadas no procedimento de revisão declaração, resultando, assim, na
instauração de um litígio.
Observa-se que o lançamento considerou como rendimentos tributáveis exatamente o
valor informado pela interessada na declaração de ajuste anual apresentada. A
inexistência de contraditório no que diz respeito aos rendimentos tributáveis
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003895/2010-45

impede que esta instância julgadora se pronuncie a respeito da matéria levantada
na impugnação, por falta de competência regimental e por ferir o próprio Processo
Administrativo Fiscal.
Tal fato, no entanto, não impede que a autoridade lançadora, autorizada pelo inciso
III do artigo acima transcrito, proceda à revisão de ofício, caso verifique a
ocorrência de alguma das hipóteses do art. 149 do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado, devendo os autos ser encaminhados ao setor competente para
análise do pedido de isenção dos rendimentos e providências que entender
necessárias.
Destarte, à mingua de comprovação e/ou previsão legal para dedução das despesas
médicas declaradas – e, por conseguinte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade
dos valores pleiteados – correta é decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho as glosas operadas e o crédito tributário lançado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA em face da moléstia grave que
acometera a contribuinte, a importar em eventual alteração dos rendimentos tributáveis, não há
como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria
para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste
CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o Recorrente, conforme, aliás, exposto na conclusão da decisão recorrida.
Não obstante, vale registrar que eventual retificação da DAA é obstada pelo início
de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art.
832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do lançamento, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003895/2010-45

Fl. 91
DF CARF MF
Original